Tribunal: TJES
Processo: 5000680-61.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-61.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RENATA VIEIRA BATISTA ABREU

COATOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO -SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - ENOXAPARINA SÓDICA - RISCO DE INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ -
DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA
- LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DIREITO À SAÚDE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

2.1.
Em que pese a alegada ilegitimidade do Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo do presente mandamus, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Secretário de Saúde possui legitimidade passiva no mandado de segurança que tem por objeto a obtenção de tratamento ou medicamento. (RMS n. 52.446/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.)
Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO:

2.1.
O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.2.
Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...]
todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]
” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2.3.

Pela documentação carreada aos autos, verifica-se que a impetrante solicitou o fornecimento do medicamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo e teve seu pedido indeferido, sob a justificativa de que a “paciente não apresenta nenhuma das condições clínicas padronizadas pelo estado”.

2.4.
Do cotejo dos autos, em especial do laudo médico e da ocorrência de abortos anteriores, resta evidente a necessidade do medicamento em razão de seu quadro clínico, em especial do alto risco à sua saúde e do feto.

2.5
.
Pacífico entendimento jurisprudencial, no sentido de que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

2.6.
Por oportuno, vale ressaltar que a
medicação solicitada foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, através da Portaria n. 10, datada de 24 de janeiro 2018 do Ministério da Saúde.

2.7.
Assim sendo, somado à urgência que o caso requer, ante o risco de interrupção da gravidez, não se compreende a recalcitrância da autoridade coatora em negar o pleito formulado pela impetrante, nos exatos termos prescritos pelo médico.

2.8.
Diante de tais considerações, verifico configurado o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da medicação, disponibilizada pela rede pública de saúde estadual especificamente para o tratamento da doença que a acomete, com base nos documentos apresentados.

2.9.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conceder a segurança para que a autoridade coatora forneça o fármaco ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML POR MÊS, ATÉ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS APÓS O TRABALHO DE PARTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
RENATA VIEIRA BATISTA ABREU
contra ato do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG-0,4ML/AMPOLA
.

Na petição inicial, afirma a impetrante que é portadora de trombofilia na gestação (CID D68.8), sendo prescrito o medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG-0,4ML/AMPOLA
.

Narra que a autoridade coatora negou o fornecimento do aludido fármaco, sob justificativa de que a gestante não possui condições clínicas para tanto.

Assevera que o responsável pela orientação terapêutica é o médico (e não o Estado, por meio de seus pareceres padronizados), pois somente o primeiro pode decidir qual o tratamento mais adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente.

Segundo a impetrante a medicação solicitada é de extrema urgência, pois está com sujeita de sofrer um aborto gestacional, caso não inicie imediatamente a terapia com a medicação postulada.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da segurança para que a autoridade coatora seja condenada a fornecer o fármaco ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML POR MÊS, ATÉ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS APÓS O TRABALHO DE PARTO.

Decisão de Id nº 7114974, deferiu o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora de Id nº 7247216, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência do e. Tribunal de Justiça.

No mérito alega, em síntese, que o medicamento não é indicado para o quadro clínico da impetrante.

Defende, ainda, autoridade coatora, que a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar que preenche os requisitos para a disponibilização do medicamento e, por tais razões, pugna pela denegação da segurança.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 7357461, opinando pelo conhecimento do presente mandamus e, no mérito, conceder a segurança postulada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ INCOMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em que pese a alegada ilegitimidade do Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Secretário de Saúde possui legitimidade passiva no mandado de segurança que tem por objeto a obtenção de tratamento ou medicamento.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido.

(RMS n. 52.446/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.).

Além de tais considerações,
considerando que a solução quanto ao fornecimento do medicamento descrito nos autos está no âmbito da competência da Secretaria de Estado de Saúde, o Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo detém legitimidade para responder o questionamento deduzido na impetração, bem como para disponibilizar o fármaco e, assim, corrigir a omissão do Poder Público Executivo.

Nesse sentido, também não merece prosperar a arguição de incompetência deste e. Tribunal de Justiça, pois sendo o Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo parte legítima para figurar no polo passivo do presente writ, compete a este Sodalício o seu julgamento.

Sendo assim,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
RENATA VIEIRA BATISTA ABREU
contra ato do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG-0,4ML/AMPOLA
.

Na petição inicial, afirma a impetrante que é portadora de trombofilia na gestação (CID D68.8), sendo prescrito o medicamento
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG-0,4ML/AMPOLA
.

Narra que a autoridade coatora negou o fornecimento do aludido fármaco, sob justificativa de que a gestante não possui condições clínicas para tanto.

Assevera que o responsável pela orientação terapêutica é o médico (e não o Estado, por meio de seus pareceres padronizados), pois somente o primeiro pode decidir qual o tratamento mais adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente.

Segundo a impetrante a medicação solicitada é de extrema urgência, pois está com sujeita de sofrer um aborto gestacional, caso não inicie imediatamente a terapia com a medicação postulada.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão da segurança para que a autoridade coatora seja condenada a fornecer o fármaco ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML POR MÊS, ATÉ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS APÓS O TRABALHO DE PARTO.

Na decisão lançada no Id nº 7114974, deferi o pedido liminar pleiteado para determinar à autoridade coatora que fornecesse à impetrante, imediatamente, o medicamento descrito nos autos, tendo em vista o alto risco de interrupção de seu estado gravídico.

A respeito do tema em voga, destaco que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...]
todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]
” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Nessa toada, destaco que a
pretensão descrita nos autos - fornecimento de medicamento - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196.

No caso em apreço, a impetrante comprovou que
após ter apresentado abortos espontâneos foi diagnosticada com Trombofilia, conforme laudo médico indicativo.

Nesse ponto, entendo prudente transcrever na íntegra o laudo de Id nº 7107911, o qual além de atestar a condição clínica da impetrante, ressalta a urgência de fornecimento do medicamento, senão vejamos:

LAUDO MÉDICO: PCTE G3P1A0, GESTANTE COM IDADE GESTACIONAL (IG) atual:17 semanas, 4 dias E COM DATA PROVÁVEL DO PARTO (DPP) EM 24/06/2024, DATA ESTA EM QUE A MESMA COMPLETARÁ 40 SEMANAS DE IG. A MESMA TEM COMO HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA DE 2 PERDAS GESTACIONAIS, AMBOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE, SENDO A PRIMEIRA EM 2014 E OUTRA EM2016. APRESENTA ALTERAÇÕES LAB EM EXAMES DE RASTREIO DE TROMBOFILIAS, COM ANTI-RO E FAN POSITIVOS (EXAMES ANEXOS). É PORTADORA DE Sd. de Sjogren EM TRATAMENTO. TEM COMO HISTÓRIA FAMILIAR, MÃE COM HISTÓRIA DE MÚLTIPLOS ABORTOS, PORTADORA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - LES, E APRESENTOU TVP COM TEP MACIÇO E MORTE POR TROMBOSE VENOSA PROFUNDA SEGUIDA DE TROMBOEMBOLISMO. MACIÇO. CONSIDERANDO A GRANDE PROBALIDADE DA MESMA SER PORTADORA DE SAAF E POR ESTAR GRÁVIDA NÃO PODER REALIZAR OS EXAMES COMPROBATÓRIOS PARA TAL DOENÇA, CONSIDERANDO A FORTE EVIDËNCIA DOS BENEFÍCIOS DO USO DE TERAPIA ANTITROMBÓTICA NA GESTAÇAO PARA PACIENTES COM DETERMINADA DOENÇA E CONSIDERANDO A PRIMICIA DA MEDICINA QUE DIZ QUE DEVEMOS TRATAR A CLÍNICA DO PAICIENTE INDEPENDENTE DO EXAME LABORATÓRIAL E ESTANDO ESTA GRÁVIDA (REPITO, O QUE A IMPEDE DE REALIZAR TAIS EXAMES), INDICO E REFORÇO A MÁXIMA URGËNCIA O USO DE ENOXAPARINA PROFILÁTICA NA DOSE DE 40mg/DIA, DE INÍCIOIMEDIATO E MANTIDO ATÉ 42 DIAS APÓS O PARTO. REINTERO AINDA QUE A ÚNICA GRAVIDEZ QUE EVOLUIU ATÉ O FIM FOI SOB USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, O QUE REFORÇA A IMPORTÄNCIA DA MESMA.

Pela documentação carreada aos autos, verifico que a impetrante solicitou o fornecimento do medicamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo e teve seu pedido indeferido, sob a justificativa de que a “paciente não apresenta nenhuma das condições clínicas padronizadas pelo estado” - id nº 7107928.

Do cotejo dos autos, em especial do laudo médico e da ocorrência de abortos anteriores, resta evidente a necessidade do medicamento em razão de seu quadro clínico, em especial do alto risco à sua saúde e do feto.

A esse respeito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão (trombofilia gestacional), pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

Por oportuno, vale ressaltar que a
medicação solicitada foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, através da Portaria n. 10, datada de 24 de janeiro 2018 do Ministério da Saúde
.

Assim sendo, somado à urgência que o caso requer, ante o risco de interrupção da gravidez, não se compreende a recalcitrância da autoridade coatora em negar o pleito formulado pela impetrante, nos exatos termos prescritos pelo médico.

Diante de tais considerações, verifico configurado o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da medicação, disponibilizada pela rede pública de saúde estadual especificamente para o tratamento da doença que a acomete, com base nos documentos apresentados.

Além de tais considerações, a d. Procuradoria de Justiça, atenta a situação descrita nos autos, deixou consignado que “infere-se com clareza que a autoridade coatora tardou em cumprir a sua finalidade pública, que é a proteção à saúde da coletividade, justificando, portanto, a procedência do pleito inicial, estando o administrador público incondicionalmente obrigado a proporcionar os meios para que essa assistência se realize”.

A propósito, confira-se a orientação dos Tribunais a respeito do presente tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA SÓDICA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. - A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória. - A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. - Comprovado, por relatórios médicos, tanto o diagnóstico da patologia que acomete a paciente, quanto a necessidade e urgência na administração do fármaco, cabe ao Distrito Federal fornecer os cuidados indispensáveis e urgentes para se alcançar o sucesso do tratamento de que necessita a impetrante e o nascituro. - ORDEM CONCEDIDA. (TJDFT. Acórdão 1618976, 07389243820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Fornecimento de medicamento ("Enoxaparina", 40mg) à gestante. Presentes os requisitos elencados no julgamento do Tema nº 106 pelo C. STJ. Justificada a concessão do fármaco. Fornecimento que se impõe. Mantenho o julgado. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1004113-44.2022.8.26.0281; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2023; Data de Registro: 21/03/2023).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade e eficácia do medicamento em questão – Fármaco que consta na Lista RENAME de medicamentos essenciais e já foi objeto de parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) - Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário improvido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000813-07.2022.8.26.0659; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2023; Data de Registro: 26/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS OFICIAIS – Fornecimento do remédio "Enoxaparina sódica" à paciente grávida com diagnóstico de trombofilia para prevenção de aborto (profilaxia) – Medicação incorporada em atos normativos do SUS – Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça inaplicável – Negativa da Administração Pública indevida – Laudo médico elaborado por profissional da rede pública de saúde – Tratamento oferecido anteriormente, de forma gratuita, na gravidez passada – Sentença que concedeu a segurança mantida. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1025383-12.2021.8.26.0071; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO FÁRMACO - MEDICAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS - LIMINAR DEFERIDA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Caso o medicamento pleiteado seja padronizado no âmbito do SUS, não se aplicam os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), bastando apenas a demonstração de que a impetrante necessita fazer o uso do fármaco para o tratamento de sua saúde. Tendo em vista que o medicamento
Enoxaparina 40 mg
se encontra listado na RENAME e que o relatório médico para judicialização do acesso à saúde demonstra a necessidade da impetrante em fazer o uso do medicamento para o tratamento de sua enfermidade, deve ser confirmada a sentença que manteve a liminar e concedeu a ordem do mandamus para que a autoridade impetrada fornecesse definitivamente o fármaco requerido na exordial. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.22.176323-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - RE 855178/SE (TEMA 793) - REPERCUSSÃO GERAL - PACIENTE GESTANTE - GRAVIDEZ DE RISCO - INJEÇÕES DE ENOXAPARINA - MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS E DISPONIBILIZADO NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPETRAÇÃO CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS DIRECIONAMENTO CORRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 855178 ED/SE - REQUISITOS PARA DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO - RESP Nº 1657156/RJ (TEMA 106) - JULGAMENTO REALIZADO SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - COEXISTÊNCIA DEMONSTRADA - FORNECIMENTO DEVIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral (RE 855178/SE - Tema 793), sedimentou que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". 2. Em sede do julgamento do REsp nº 167156/RJ (tema 106), realizado sob o rito dos recursos repetitivos, foram fixados os requisitos para que o Poder Público promova o custeio de medicamento excepcional, que não conste de atos normativos do SUS, a saber: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III) existência de registro do fármaco à ANVISA. 3. O medicamento enoxaparina possui registro na ANVISA e consta na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), tendo sido incorporado no SUS, para o tratamento de gestantes com trombofilia, a teor da Portaria n. 10, de 24 de janeiro de 2018, não sendo o caso de aplicação do precedente do STJ (STJ, 1ª seçã o. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 - Tema 106) para negar a dispensação. 4. Direito líquido e certo reconhecido. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.591052-4/000, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 03/03/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA) - GESTANTE - RISCO DE MORTE FETAL E MATERNA - DOENÇAS GRAVES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZADO - ABORTO EM GESTAÇÃO ANTERIOR - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - TUTELA CONSTITUCIONAL. 1 - Não há impedimento para a determinação de fornecimento do medicamento não incluído na lista do SUS, devendo ser considerada a adaptação da impetrante ao fármaco utilizado, o histórico da paciente, que já sofreu aborto em gestação anterior, as especificidades do caso e a urgência na utilização, face aos riscos de morte fetal e materna. 2 - No caso específico, demonstrada a imprescindibilidade e urgência na utilização do medicamento CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA) para tratamento de gestante com quadro de trombofilia com FAN positivo e deficiência da proteína ""S"", com risco de morte, imperioso o respectivo fornecimento do medicamento pelo Estado, porquanto configurado o direito líquido e certo, passível de tutela pela via do Mandado de Segurança. 3 - A receita médica, ainda que particular, subscrita por profissional apto, que atua em clínica especializada e acompanha a paciente comprova a existência da patologia indicada na inicial e a necessidade de uso do fármaco prescrito. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.10.054493-1/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 3º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 15/06/2011, publicação da súmula em 08/07/2011).

Ante o exposto, entendo assistir razão à impetrante, devendo ser
concedida a segurança
para que a autoridade coatora forneça o fármaco ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML POR MÊS, ATÉ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS APÓS O TRABALHO DE PARTO.

Sem honorários advocatícios, com amparo no que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/09.

Dispensadas custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douta relatora.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora e, quanto ao mérito, conceder a segurança "para que a autoridade coatora forneça o fármaco ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML POR MÊS, ATÉ 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS APÓS O TRABALHO DE PARTO."

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Apenas para rememorar, destaco tratar-se de Mandado de Segurança impetrado por
RENATA VIEIRA BATISTA ABREU
contra ato apontado como coator, praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ES,
consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento “enoxaparina sódica 40mg-0, 4ml/ampola”.

Em suas razões, a
ssevera
a impetrante
que o responsável pela orientação terapêutica é o médico (e não o Estado, por meio de seus pareceres padronizados), pois somente o primeiro pode decidir qual o tratamento mais adequado para a preservação da saúde e da vida do paciente.

Segundo a impetrante a medicação solicitada é de extrema urgência, pois está com sujeita de sofrer um aborto gestacional, caso não inicie imediatamente a terapia com a medicação postulada.

Com base nessas alegações, pleite
ou

a
tutela de urgência recursal para que seja determinado o fornecimento do medicamento pretendido.

A eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu decisão para deferir a medida liminar pretendida e determinar que a autoridade coatora fornecesse o medicamento descrito nos autos e, no mérito, concedeu a segurança pretendida para determinar o fornecimento do referido medicamento até 42 dias após o trabalho de parto.

Constam os registros dos votos do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez e do Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, no sentido de acompanhar o voto proferido pela eminente Relatora.

Em que pesem os votos proferidos pelos eminentes pares, peço vênia para apresentar divergência, nos termos a seguir expostos.

I
n
icialmente, destaca-se
que n
o Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234), julgado sob a sistemática da repercussão geral, o STF oportunamente fixará tese a respeito da seguinte questão controvertida: a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento padronizados ou não nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal.

Trata-se, justamente, do caso dos autos de origem, em que se observa a pretensão de fornecimento de
medicamento que possui registro na ANVISA
e
se encontra padronizado no SUS
,
conforme se vê de ID 7247218
.

Em sede de tutela provisória incidental no bojo do referido Recurso Extraordinário, o STF definiu, em 19/04/2023, as seguintes diretrizes:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

Percebe-se, assim, que em se tratando de medicamento padronizado (incorporado ao SUS),
torna-se obrigatória a presença do
ente público
responsável pela aquisição do medicamento pleiteado
n
o polo
passivo da demanda, não apenas para
lhe
direcionar a obrigação, como também
em caso de
ressarcimento
do ônus suportado pelo ente solidariamente responsável
nas demandas de saúde
(com base no fundamento discutido no Tema 1.234).

No caso dos autos, consta informação de que
o medicamento em questão é adquirido e financiado pelo Ministério da Saúde (ID 7247218)
,
de forma que
se configura
a hipótese de litisconsórcio passivo necessário envolvendo o ente federal, o qual deve ser incluído na relação jurídico-processual.

N
esses termos, de acordo com a orientação firmada pelo STF no Tema
1.234 e com a devida vênia,
entendo que deve o presente julgamento ser convertido em diligência para que a impetrante seja
intimada a emendar a inicial, com o objetivo de incluir a União no polo passivo da demanda, mantendo, todavia, o provimento liminar deferido pela eminente Relatora, até ulterior análise pela Justiça Federal.

É como me manifesto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente